Tribunal: TJES
Processo: 0027396-22.2016.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto Qualificado
Data de julgamento: 2023-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0027396-22.2016.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: TONY DOMINGOS GUEDES
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0027396-22.2016.8.08.0024 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: TONY DOMINGOS GUEDES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL – ARTIGO
1
80
, D
O CÓDIGO PENAL
-
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL –
EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE D
O
S
RÉU
S
–

ACOLHIMENTO
. 1. Ressalte-se que nos termos do inciso V, do artigo 109, do Código Penal, o prazo para ocorrência da prescrição da pretensão punitiva é de 04 (quatro) anos no presente caso. Desta feita, considerando que a denúncia foi recebida em
2
2/03/
201
7

sendo a sentença condenatória publicada em
04
/
0
5
/202
2
, resta, pois, fulminado o exercício do
jus puniendi
estatal, em face da ocorrência da prescrição punitiva. 2. Prescrição declarada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, RECONHECER A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO PUNITIVA ESTATAL, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0027396-22.2016.8.08.0024 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: TONY DOMINGOS GUEDES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposta por
TONY DOMINGOS GU
E
DES
em face da r. sentença que condenou o recorrente pela prática do ilícito capitulado nas iras do artigo 180, do Código Penal, fixando-lhe a pena de 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão para cumprimento no regime semiaberto.

Em suas razões de recurso, a defesa do apelante pugna pelo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal, ou ainda, seja reconhecida a absolvição do acusado.

O Ministério Público apresentou as contrarrazões recursais pugnando pelo improvimento do apelo.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça de lavra do ilustre Procurador Altamir Mendes de Moraes, opinando para que seja declarada extinta a punibilidade do apelante, em decorrência da prescrição.

Inicialmente, verifica-se que o representante do Ministério Público de 1º grau não interpôs recurso de apelação, o que torna o
decisum
transitado em julgado para o Órgão Ministerial.

Ressalte-se que nos termos do inciso V, do artigo 109, do Código Penal, o prazo para ocorrência da prescrição da pretensão punitiva é de 04 (quatro) anos no presente caso.

Desta feita, considerando que a denúncia foi recebida em
2
2/03/
201
7

sendo a sentença condenatória publicada em
04
/
0
5
/202
2
, resta, pois, fulminado o exercício do
jus puniendi
estatal, em face da ocorrência da prescrição punitiva.

Ante o exposto e em consonância com o Ministério Público de 1º e 2º Grau, acolho a prescrição da pretensão punitiva estatal arguida pela douta defesa e
declaro
extinta a punibilidade
de

TONY DOMINGOS GU
E
DES
, nos termos dos artigos 107, inciso IV e artigo 109, inciso V, todos do Código Penal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o entendimento do E. Relator.